Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015927-11.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000643-43.2020.811.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA
AGRAVANTE: JBS S/A
AGRAVADO: MPEMT - ARAPUTANGA
Vistos etc.
Da análise do caderno processual, constata-se que, encaminhado os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, o parecer não foi anexado ao feito, apesar de constar no andamento juntada de petição, Id 66074480, datada de 11 de novembro de 2020.
Assim, determino a renovação de vistas à Procuradoria Geral de Justiça para que proceda a juntada da respectiva manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora